Tribunal: TJES
Processo: 0010572-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010572-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIANGELA SERRAO MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 AOS ESTADOS. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Administração Pública possui o prazo decadencial de cinco anos para a revisão de atos administrativos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplicável subsidiariamente aos Estados na ausência de norma local específica.

2. No caso concreto, tendo sido ultrapassado o prazo decadencial entre a homologação da aposentadoria e a revisão que reduziu os proventos da servidora, deve ser mantida a integralidade dos vencimentos originalmente concedidos.

3. A revisão do ato de aposentadoria não foi apenas a atribuição de efeitos financeiros tardios a uma revisão já ocorrida em 2004, como alega o apelante. Conforme bem observado pelo juízo de origem, tratou-se de uma modificação substancial nos proventos da recorrida, o que caracteriza uma verdadeira anulação do ato anterior.

4. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública a partir de sua vigência, devendo sua incidência ser observada a partir de então.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0010572-51.2017.8.08.0024

Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Apelada: Mariangela Serrão Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Mariangela Serrão Martins, que julgou procedente a pretensão autoral, para: “
i)

DECLARAR
a nulidade do ato administrativo que reduziu os vencimentos da Requerente; e
ii) CONDENAR
o Requerido a restituir as diferenças salariais suprimidas dos vencimentos da Autora, observando-se o prazo prescricional quinquenal em favor da Fazenda Pública.”.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que (a) à época da redução do provento da autora, em 2004, não havia previsão na legislação estadual sobre a decadência da Administração Pública rever seus atos, o que apenas passou a existir após a LC nº 539/2009, de forma que o IPAJM teria até 2019 para rever o ato questionado; (b) a revisão do ato de aposentadoria aconteceu em 2004, contudo, por algum equívoco, seu efeito financeiro apenas ocorreu em 2016, pois o IPAJM não recebeu a informação da alteração do benefício da recorrida para proporcional, conforme revisão homologada pelo Tribunal de Contas; (c) a apelada não faz jus ao enquadramento na referência XV; (d) caso mantida a sentença, a atualização deve ser feita pela Selic, ante a previsão do art. 3º, da EC nº 113/2021.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em suas razões recursais o apelante sustenta que o ato administrativo que reduziu os vencimentos da apelada, ocorrido em 2016, foi legítimo, argumentando que, à época da revisão do benefício, em 2004, não havia previsão legal quanto à decadência para a Administração Pública rever seus atos. Segundo o IPAJM, a Lei Complementar nº 539/2009, que trouxe a previsão de prazo decadencial, não retroage para limitar atos anteriores, o que lhe daria, supostamente, até 2019 para promover a revisão dos proventos. Contudo, essa argumentação configura verdadeira inovação recursal, pois não alegada perante o juízo originário.

Afinal, em sua peça contestatória, o recorrente limitou-se a sustentar a inocorrência da decadência do direito de revisão do ato administrativo de aposentadoria ao argumento de que a revisão teria ocorrido em 2004 e apenas os efeitos financeiros teriam ocorrido a partir de 2016.

Ainda que assim não fosse, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cuja aplicação se estende subsidiariamente aos estados, já previa, em seu artigo 54, que o direito da Administração de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. Portanto, o prazo decadencial já existia antes mesmo da edição da mencionada lei complementar estadual, aplicando-se ao caso.

Inclusive,
o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sumulado quanto à aplicação de tal norma aos Estado e Municípios - especialmente em relação ao art. 54. Nesse sentido:

“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.” (SÚMULA 633, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 17/06/2019).

No caso concreto, a aposentadoria da recorrida foi homologada em 2004, e a revisão que reduziu os seus proventos somente ocorreu em 2016, ou seja, mais de dez anos após a consolidação do ato administrativo que lhe concedeu o benefício.

A sentença, ao reconhecer a decadência, aplicou corretamente a norma legal e assegurou à apelada o direito de manter a integralidade de seus vencimentos, que vinham sendo pagos até a indevida revisão. O direito da Administração de rever o ato concessório do benefício já estava extinto quando da realização da revisão em 2016.

Além disso, a revisão do ato de aposentadoria não foi apenas a atribuição de efeitos financeiros tardios a uma revisão já ocorrida em 2004, como alega o apelante. Conforme bem observado pelo juízo de origem, tratou-se de uma modificação substancial nos proventos da recorrida, o que caracteriza uma verdadeira anulação do ato anterior.

No mesmo sentido foi o entendimento desta c. Câmara Cível exposto quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0008972-58.2018.8.08.0024, interposto contra decisão liminar proferida nestes autos, oportunidade em que se concluiu que “
A partir dos documentos apresentados pelas partes denota-se que a atitude do recorrente de alterar o valor dos proventos pagos à recorrida trata-se de verdadeira revisão de ato administrativo e não de simples atribuição de efeitos financeiros a revisão já realizada no ano de 2004.”.

Por fim, razão assiste ao recorrente quanto à previsão do art. 3º, da EC nº 113/2021.

Assim versa o referido dispositivo, que entrou em vigor em 09.12.2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim, a atualização monetária dos valores devidos na forma como estabelecida na sentença deverá ser observada até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando deverá
incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, na forma do mencionado dispositivo.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar que a
atualização monetária dos valores devidos na forma estabelecida na sentença deverá ser observada até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, partir de quando deverá
incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, na forma do mencionado dispositivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.